Tribunal: TCU
Processo: 001.414/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1163/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia em face de supostas irregularidades na NOC 60.111 - Norma de Teletrabalho da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), consistentes em possível desequilíbrio numérico na prestação do teletrabalho na entidade e seus reflexos na qualidade das atribuições desempenhadas pelos servidores em trabalho a distância; Considerando que, mediante autorização do Ministro-Relator, foi expedida diligência à unidade jurisdicionada acerca das supostas irregularidades narradas na inicial; Considerando que, após análise das respostas apresentadas pela Conab em atendimento à medida saneadora, a Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, em pareceres uniformes às peças 30-32, propôs considerar improcedente a denúncia; Considerando que, dos 3472 empregados da unidade jurisdicionadas, 861 estariam nesse regime, o que corresponde a 24,8% do total de colaboradores, de modo que todos estariam cumprindo as metas estabelecidas no Plano de Trabalho; Considerando que a Conab apresentou ferramenta de mensuração qualitativa, cujo preenchimento deverá ser executado periodicamente pelas chefias imediatas, sendo objetos de avaliação assuntos relativos a horários, comprometimento, diligência, entregas, comunicação, segurança dos dados e informações, postura profissional, urbanidade, atualização técnica, normativa, de sistemas, de procedimento, capacitação, produtividade, prazos, andamento das atividades, atendimento às convocações e ambiente institucional; e Considerando que não consta dos autos evidência a comprovar o cometimento das irregularidades apontadas na inicial; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do RI/TCU, em: a) conhecer da presente denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) informar a prolação deste Acórdão à denunciante e à Companhia Nacional de Abastecimento; c) levantar o sigilo do processo com fulcro no art. 55 da Lei 8.443/1992, excetuando-se os elementos que possam identificar a pessoa da denunciante; e d) arquivar o presente processo nos termos dos arts. 250, inciso I, e 169, inciso V, do Regimento Interno do Tribunal. 1. Processo TC- Processo 001.414/2023-2 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Companhia Nacional de Abastecimento. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.